Tribunal: TJDFT
Processo: 0719341-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO FINANCEIRA. CDB DI E VALOR SEM ORIGEM IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 833, INCISO X C/C § 2o, CPC. PRECEDENTES DO STJ NÃO VINCULANTES. ERROR IN JUDICANDO. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, deve ser interpretada restritivamente, de forma que a única exceção deve ser aquela prevista na primeira parte do § 2o do art. 833 do CPC.

2. Apesar de o col. STJ ter julgado ampliando a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, de forma a abarcar não só a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários mantidos em papel-moeda, em conta corrente ou em fundo de investimentos até 40 (quarenta) salários-mínimos – ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude – os precedentes não são vinculantes.

3. Não há que se falar em reforma ou em cassação da decisão recorrida se o Juízo de 1o Grau não incorreu em error in judicando ou em error in procedendo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.